Tribunal: TJDFT
Processo: 0737978-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família legal ou obrigatório consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia ou residência permanente, o qual se torna impenhorável, em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
2. Demonstrado que o imóvel não é utilizado como residência permanente da entidade familiar, cabível a sua penhora para o pagamento de dívida prevista em título executivo extrajudicial.
3. Recurso conhecido e não provido.